Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. PARTILHA NÃO REALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. “É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges” (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).
2. Enquanto não partilhado o patrimônio comum, a priori, existe mera relação de mancomunhão, e não de condomínio, sendo da competência do Juízo da Família conhecer do pedido de aluguel, formulado por um dos cônjuges, a título de indenização da parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, em razão de alegada posse, uso e fruição exclusiva de imóvel comum pelo outro após a separação de fato, sobretudo, quando já ajuizada a pretensão de partilha do aquesto no competente juízo familiar, tal como se verifica na espécie.
3. Eventual ausência de elementos probatórios a indicar satisfatoriamente a parcela do bem a que cada qual dos envolvidos faria jus pode ensejar o indeferimento da pretensão, mas por si só não afasta a competência do juízo especializado de família para conhecer de pleito indenizatório dessa natureza apresentado antes da fixação da partilha.
4. Em tese, somente será da competência do Juízo da Vara Cível o arbitramento de aluguel de imóvel comum dos cônjuges após a partilha, quando formalmente constituído o condomínio na exata proporção que couber a cada qual, restando esgotada, a partir de então, a competência do Juízo da Vara de Família para elucidar controvérsias como essas.
5. Conflito negativo de competência julgado improcedente.